Tribunal: STF
Processo: Inq 1070
Classe: Inq
Órgão julgador: SEPÚLVEDA PERTENCE
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2004-11-24
Data de publicação: 2004-11-24

Ementa:
EMENTA: I. Denúncia: cabimento, com base em elementos de informação
 colhidos em auditoria do Tribunal de Contas, sem que a estes - como
 também sucede com os colhidos em inquérito policial - caiba opor,
para esse fim, a inobservância da garantia ao contraditório.
II.
Aprovação de contas e responsabilidade penal: a aprovação pela
Câmara Municipal de contas de Prefeito não elide a responsabilidade
deste por atos de gestão.
III.  Recurso especial: art. 105, III,
c: a ementa do acórdão paradigma pode servir de demonstração da
divergência, quando nela se expresse inequivocamente a dissonância
acerca da questão federal objeto do recurso.